Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-82.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500412-82.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado STEFAN JOHN SALLES PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para condenar o réu também como incurso no artigo
244-B, da Lei no 8.069/90, a um ano de reclusão, bem como proveram o apelo do réu
para reduzir as penas pelo delito de furto qualificado a dois anos de reclusão e dez
dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o desconto dessas
penas, que somadas por força do concurso material, atingem três anos de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500412-82.2019.8.26.0617 -Voto no 36.273.
2
Apelação Criminal no 1500412-82.2019.8.26.0617.
Comarca de São José dos Campos.
Apelante/Apelado: Stefan John Salles Pereira.
Apelado/Apelante: Ministério Público.
Voto no 36.273.
1. Perante o Juízo de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de São José dos Campos, o réu Stefan John Salles Pereira
foi denunciado como incurso nos artigos 155, § 4o, I, III e IV, do Código
Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, porque no dia 4 de março de 2019,
por volta de 13h, na Rua Santa Catarina, Vila Mascarenhas Ferraz,
naquela cidade, agindo em concurso e unidade de desígnios com o
adolescente João Paulo Gomes Peixoto da Silva, subtraiu, para
provimento comum, mediante rompimento de obstáculos e com o
emprego de chave falsa, um veículo “GM/Corsa”, pertencente a Renan
Alves dos Santos, bem como porque, nas mesmas circunstâncias,
facilitou a corrupção do adolescente, com ele praticando o delito
patrimonial.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso no
artigo 155, § 4o, I, III, e IV, do Código Penal, a dois anos e um mês de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e dez dias-multa, no
piso mínimo, bem como foi absolvido da acusação da prática do delito
previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com base no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, o réu e o Ministério Público
recorreram, este buscando a condenação pelo delito de corrupção de
menores, nos termos da denúncia, por entender provada a imputação, e
aquele pleiteando a mitigação do regime de prisão e a imposição de
sanção alternativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500412-82.2019.8.26.0617 -Voto no 36.273.
3
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu pelo delito de furto
qualificado foi mesmo correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram
provadas autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu, notadamente em face da confissão parcial em Juízo, que
encontrou eco nas harmônicas declarações prestadas pela vítima, pelos
policiais militares inquiridos e pelo adolescente infrator (fls. 8, 9, 10, 11
e mídia digital), tudo a bem conduzir à certeza de que ele praticou
mesmo o delito descrito na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o réu
contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas pleitos
alternativos em que busca a mitigação do regime de prisão e a
imposição de sanção alternativa, buscando o Ministério Público, por
sua vez, a condenação do réu também pelo delito de corrupção de
menores.
Na análise do inconformismo, verifica-se assistir
razão do órgão ministerial quanto à necessidade de se reconhecer a
responsabilidade penal do réu também pelo delito previsto no Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Com
efeito,
muito
embora
este
Relator
entendesse de forma diversa, curvou-se agora ao entendimento
adotado pelas Cortes Superiores, no sentido do caráter formal do delito
de corrupção de menores. De fato, é suficiente ao reconhecimento
dessa infração que se demonstre tenha o réu praticado crime na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500412-82.2019.8.26.0617 -Voto no 36.273.
4
companhia
de
menor
inimputável,
como
aqui
aconteceu,
independentemente de ter ou não havido a efetiva corrupção do
adolescente. A conduta, por si só, implica no envolvimento do menor
com o crime, seja inserindo, facilitando o ingresso dele na vida
criminosa ou o mantendo nesse ambiente criminoso.
Assim vinha decidindo reiteradamente o colendo
Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Recursos
Especiais representativos da controvérsia: (REsp no 1.127.954 e REsp no
1.112.326, ambos da Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e
julgados em 14.12.2011, até que a questão foi sedimentada com a
edição da Súmula no 500 dessa augusta Corte, que dispõe: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Na mesma trilha tem julgado o Pretório Excelso,
“verbis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO
DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior
Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do
art. 157, § 2o, inc. I, do Código penal, pois seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se
nega provimento.” (RHC no 111.434, 1a Turma, Relatora Ministra Carmen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500412-82.2019.8.26.0617 -Voto no 36.273.
5
Lúcia, julgado em 3.4.2012).
Diante disso, cabe prover em parte o recurso
ministerial para condenar o réu pelo crime de corrupção de menores.
Quanto à dosimetria, as penas fixadas pelo furto
comportam redução, pois se mostrou desarrazoada a consideração de
duas das qualificadoras como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Realmente, o mero fato de serem três as
qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na punição,
mesmo porque a lei não leva em conta o número de majorantes no furto
para justificar um tratamento mais severo, o que só se impõe se
presente especial circunstância de que possam se revestir uma ou mais
delas, do que não se cogitou na sentença, que nada nesse sentido
explicitou. Além disso, cabe considerar que o legislador já estabeleceu
pena mais grave para o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima
é o dobro daquela prevista para o crime de furto simples.
Sendo assim, afastada essa indevida majoração,
mas remanescendo os maus antecedentes do réu, adota-se o índice de
um sexto, resultando em dois anos e quatro meses de reclusão e onze
dias-multa, no piso mínimo, sendo que, por força da incidência da
atenuante da confissão espontânea que a sentença reconheceu, a
redução por conta disso fará com que as penas retornem ao menor
patamar, de dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Reconhecida agora a responsabilidade do réu
pelo delito de corrupção de menores e considerados os maus
antecedentes dele, as penas são fixadas um sexto acima do piso
mínimo, em um ano e dois meses de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500412-82.2019.8.26.0617 -Voto no 36.273.
6
Os delitos de furto e corrupção de menor foram
praticados mediante ações autônomas e independentes, a impor o
cúmulo material de infrações, de modo que as penas do réu totalizam
agora três anos e dois meses de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo.
Em face da primariedade técnica do réu e da
quantidade de pena privativa de liberdade a ele imposta, o regime
prisional pode ser o aberto, mais adequado e suficiente para a justa
reprovação da conduta.
Portanto, para os fins especificados é de rigor o
provimento dos recursos.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar o réu também como
incurso no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, a um ano de reclusão,
bem como se provê o apelo do réu para reduzir as penas pelo
delito de furto qualificado a dois anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o
desconto dessas penas, que somadas por força do concurso
material, atingem três anos de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -